Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0727918-68.2020.8.07.0000 Agravante: ELIAS ROSA DE MEDEIROS e PRIMOZ POGLAJEN Agravado: ANDRE LUIZ FERREIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIAS ROSA DE MEDEIROS e PRIMOZ POGLAJEN contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança 0025764-57.2016.8.07.0001 proposta por ANDRE LUIZ FERREIRA. Na petição que deu origem à decisão agravada, os réus pediram a realização de consulta aos sistemas informatizados à disposição do juízo, bem como o envio de ofício à Junta Comercial e ao INSS, para tentar localizar testemunhas. Com isso, os réus comprovar a ocorrência de dano moral apontado na reconvenção, que teria sido causado pelo autor em uma briga ocorrida na portaria do edifício (ID 67879497). A decisão agravada possui o seguinte teor: “Indefiro os requerimentos de ID 67879497, pelas razões já expostas na decisão de ID 54732202 e no despacho de ID 67005866. Anote-se a conclusão para sentença”. (ID 68293923). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que para a análise da reconvenção é imprescindível a oitiva de dois funcionários que trabalhavam na portaria no dia da briga ocorrida entre as partes. Aduzem que as diligências realizadas pelo juízo recorrido para intimá-los foram infrutíferas. Afirmam que a decisão agravada ofende a ampla defesa e o contraditório. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja realizada consulta junto ao BACENJUD, ao INFOSEG e emitidos ofícios para a Junta Comercial e para o INSS, a fim de localizar o paradeiro das testemunhas (ID 18351337). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e os recorrentes são dispensados tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em 30/8/2016, o processo de origem foi instaurado pelo ora agravado, que pediu o despejo dos inquilinos, ora recorrentes, do imóvel residencial situado na Rua 36 Norte, Lote 09, apartamento 1905, torre A, Edifício Privilege Residence, diante do inadimplemento dos alugueis a partir de junho de 2016 (ID 37884460 dos autos de origem). Em 7/12/2016 os réus apresentaram contestação com pedido reconvencional requerendo indenização por danos morais. Afirmam que os aluguéis sempre foram pagos adiantados e que, apenas haveria inadimplência a partir de junho de 2016. Aduzem que embora tenham enfrentado dificuldades financeiras, pediram que o agravado abatesse do valor da caução os aluguéis com vencimento em junho e julho, inclusiva a taxa condominial. Pediram, ainda, que se aguardasse até agosto de 2016 para solver o contrato, mas o locador recusou as duas propostas. Narram que em 10/8/2016 o agravado passou a gritá-los na portaria do prédio interpelando o motivo por não atender aos telefonemas ou não responder mensagens, empurrou o primeiro réu com o peito, chamou-os de caloteiros e irresponsáveis aos berros, tendo continuado a fazer escândalos mesmo após o ingresso deles no prédio. Afirmam que na ânsia de ver o imóvel desocupado, o agravado pediu o desligamento da água de da luz (ID 37884512 dos autos de origem). Objetivando comprovar a ocorrência de dano moral, na fase de especificação de provas os réus pediram a oitiva das testemunhas Viviane Sousa Novais, antiga vizinha, e dos porteiros que estavam presentes no momento em que o fato ocorreu (ID 37884522 - Pág. 4 dos autos de origem). O magistrado a quo, então, adotou várias medidas para que a oitiva ocorresse: a) Expediu mandado de intimação para que o síndico informasse os nomes dos funcionários que presenciaram o desentendimento (ID 37884519 dos autos de origem); intimou a empresa responsável pela escala de trabalho para apresentar as folhas de pontos dos empregados terceirizados do condomínio (ID 37884585 dos autos de origem). b) Após a identificação dos funcionários (Johannes de Andrade Oliveira e Cassiana de Jesus Santos – ID 37884585 - Pág. 28 dos autos de origem), expediu mandados de intimação para que fossem localizados em 7 endereços diferentes (ID 37884561 - Pág. 5, 37884581, 43265904, 43265907, 43265909, 43265910, 43265915, 43265917 ,43265920), sem êxito na localização das testemunhas mesmo mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do juízo (SIEL, INFOSEG E BACENJUD - ID 37884565 e 40379479). c) Determinou a expedição de ofício para a empresa Smart Service (ID 44191265), reiterado por oficial de justiça (ID 53074949) e para o INSS (ID 54270653 e 54459604), reiterado no ID 62245605, na tentativa de localizar o paradeiro das testemunhas, igualmente sem sucesso. Verifica-se, portanto, que o magistrado a quo empenhou-se nas tentativas de para que fossem localizadas as testemunhas Johannes e Cassiana, agindo conforme determina o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC). Todavia, é relevante salientar que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete às partes, não ao juízo, fornecer os dados suficientes para a localização das testemunhas que pretendem ouvir. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “(...) OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ÔNUS DA PARTE. PRECLUSÃO. Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus. (...) (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/02/2020). “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA. ENDEREÇO ERRADO. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO. FACULDADE PARTICULAR. REGIME DOMICILIAR. INCABÍVEL. ATESTADO MÉDICO. FALTAS. LIMITE EXTRAPOLADO. LEI 6.202/75. DECRETO-LEI 1.044/69. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao interessado fornecer o endereço da testemunha a que pretende ouvir em seu favor; tendo o juízo procedido com as tentativas necessárias à localização desta, não há que se falar em designação de nova audiência; maxime quando o não provimento do mérito está dissociado de qualquer informação que seria acrescida com a oitiva da testemunha. (...)” (20150910097462APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 13/7/2016). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. FIM ILÍCITO. SANÇÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Poder Judiciário não pode servir como órgão de pesquisa para a localização de testemunhas.” (20030110486920APC, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/7/2013). Assim, a princípio, não há elementos que indiquem a plausibilidade da necessidade de que o magistrado adote novas medidas a fim de localizar as testemunhas, pois a oitiva depende da indicação do endereço pela parte interessada em produzir a prova. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator